Tribunal: CARF
Processo: 10768.721283/2023-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.721283/2023-11
ACÓRDÃO
2202-011.440 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LAUCINEA BARRETO DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2019

ERROS E OMISSÕES NA DAA. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Eventuais erros ou omissão de informações verificados na Declaração de
Ajuste Anual (DAA), depois de sua apresentação, devem ser retificados
pelo contribuinte por meio de declaração retificadora, desde que não
esteja sob procedimento de ofício, independentemente de autorização
administrativa. Depois do prazo previsto para a entrega da declaração, não
será admitida a retificação de declaração que venha alterar matéria
tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito
passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.440 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.721283/2023-11
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento
de fl. 24, em 10/04/2023, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
exercício 2019, ano-calendário 2018, na qual se exige imposto suplementar de R$
79.184,62 sujeito à multa de ofício, além dos acréscimos legais previstos na
legislação, totalizando crédito tributário no valor de R$ 159.778,72.
O lançamento decorreu de revisão interna da Declaração de Ajuste Anual (DAA), na
qual foi apurada (fl. 26): Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa à
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva (R$ 287.944,08)
Cientificado do lançamento por via postal na data de 25/04/2023 (fl. 83), o sujeito
passivo impugnou a exigência em 29/04/2023, por intermédio do instrumento de fl.
8/16, apresentado por procurador regulamente constituído (procuração à fl. 18).
A defesa concordou expressamente com a glosa da previdência oficial relativa à
Rendimentos
Recebidos
Acumuladamente
Rendimentos
Recebidos
Acumuladamente (RRA) procedida no lançamento, mas alega que tanto a base de
cálculo do RRA como o número de meses considerados estariam incorretos. Pleiteia
ainda que, no cálculo do RRA, se deduzam os honorários advocatícios pagos na ação
judicial. Com base nas razões apresentadas, a defesa solicita que se proceda à
retificação do lançamento, o que, segundo cálculos constantes da peça de
impugnação, resultaria em um imposto de renda a restituir no montante de R$ R$
37.471,76.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2019
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, tornando-se incontroversa e definitiva, não se
sujeitando a recurso na esfera administrativa.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.440 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.721283/2023-11
3
ERROS E OMISSÕES NA DAA. RETIFICAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Eventuais erros ou omissão de informações verificados na Declaração de Ajuste
Anual (DAA), depois de sua apresentação, devem ser retificados pelo contribuinte
por meio de declaração retificadora, desde que não esteja sob procedimento de
ofício, independentemente de autorização administrativa. Depois do prazo previsto
para a entrega da declaração, não será admitida a retificação de declaração que
venha alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao
sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob a alegação de que o
lançamento deveria ser revisto com base nos princípios da legalidade, finalidade e da moralidade,
pois, apesar de ter se equivocado em relação à dedução da previdência oficial, incluiu o valor
incorreto como rendimentos recebidos acumuladamente sujeitos à tributação, não considerando
as verbas não tributáveis, nem honorários advocatícios pagos que seriam dedutíveis.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
De início, cumpre mencionar que a Recorrente alega, preliminarmente, que o
lançamento deveria ser revisto com base nos princípios da legalidade, finalidade e da moralidade,
tendo em vista que não poderia ser considerada válida por ter sido realizada de “forma
engessada” à Instrução Normativa RFB no 1.500/2014. Ora, a mencionada instrução normativa
dispõe sobre normas gerais de tributação relativas ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas e
deve ser seguida pela Administração Tributária.
Ainda, a Recorrente traz diversos argumentos em seu Recurso Voluntário, no
sentido de que o lançamento de ofício seria ilegal por não condizer com a realidade e por não
considerar o erro cometido no preenchimento da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Física. Nesse sentido, a Súmula CARF no 33 dispõe que “[a] declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício”. Ou seja, a
retificação da DIRPF para correção de erro após o início do procedimento fiscal não terá efeitos
sobre o lançamento de ofício, como requer a Recorrente.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.440 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.721283/2023-11
4
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte por entender que os
argumentos trazidos se referem à matéria estranha à lide. Isso porque a cobrança se refere ao
imposto de renda devido em razão da dedução indevida da contribuição oficial, o que não foi
contestado pela Recorrente. Nestes termos, concordo com a decisão de piso, razão pela qual
adoto seus fundamentos, com base no art. 114, § 12, I, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023, abaixo transcrita:
No tocante aos honorários advocatícios, de fato o parágrafo 2o do art. 12-A da Lei
no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, citado pela defesa, estabelece em relação à
tributação do RRA que: “Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante
dos rendimentos tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização”.
Mas tal dedução é uma faculdade dos contribuintes, que deve ser pleiteada na
Declaração de Ajuste Anual (DAA), e não após o lançamento.
Ora, o que a defesa pleiteia, na verdade, é a retificação dos valores informados pela
contribuinte em sua DAA. Sobre a matéria, dispõe a Instrução Normativa RFB no
1.500, de 29 de outubro de 2014, que estabelece normas gerais de tributação
relativas ao imposto sobre a renda das pessoas físicas (destaques acrescidos):
Da Retificação da DAA
Art. 82. Eventuais erros ou omissão de informações verificados na DAA, depois de
sua apresentação, devem ser retificados pelo contribuinte por meio de declaração
retificadora, desde que não esteja sob procedimento de ofício, independentemente
de autorização administrativa. Parágrafo único. A declaração retificadora referida
no caput: (...)
Art. 83. Depois do prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitido
retificação que tenha por objetivo alteração na forma de tributação, bem como a
retificação de declaração que venha alterar matéria tributável objeto de
lançamento regularmente cientificado ao sujeito passivo.
Considerando que as matérias trazidas à lume pela defesa se referem a alegados
erros constantes da DAA apresentada pela contribuinte – que deveriam ter sido
retificados pela interessada antes do início do procedimento –, e não ao
lançamento propriamente, concluo que a exigência fiscal é procedente, pelo que
deve ser mantida.
Por fim, a Recorrente alega que a atuação do fisco deveria se nortear “no Princípio
da Verdade Material, vetor do processo administrativo fiscal, garantido em nossa Magna Carta, no
art. 5o, XXXV e inscrito no art. 29 do Decreto n° 70.235/72”. Contudo, nos termos da Súmula CARF
no 2, “[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.440 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.721283/2023-11
5

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 155
DF CARF MF
Original